Tribunal: CARF
Processo: 10166.726036/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726036/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.142 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RUBENS TAVARES E SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea e corresponde a tratamentos realizados no titular
da DAA e/ou em seus dependentes declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-109.157 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro /RJ (fls. 41 e segs.).
“Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 21/26), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2017 (ano 2016)(fls. 32/40).
A notificação tratou das glosas de dependente e de despesas médicas, por falta de
comprovação. Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 3.965,91, mais multa
de ofício e juros de mora, em detrimento do imposto a restituir declarado de R$ 7.611,98.
A ciência da autuação ocorreu em 27/03/19 (fl. 27) e a impugnação foi
apresentada em 26/04/19 (fls. 2/5, 14/15), acompanhada dos documentos às fls. 6/13, 16/18. O
Contribuinte contesta todas as glosas, conforme alegações e documentos que acosta. Requer a
prioridade referente ao Estatuto do Idoso. “
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726036/2019-04
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726036/2019-04

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Quanto ao dependente, reproduzimos excertos do art. 71 do Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018 e do art. 90 da IN RFB no 1.500/14:
RIR/2018 - Art. 71. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto sobre a renda, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia, por
dependente, de (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, caput, inciso III):
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto no § 3o do art.
3o e no parágrafo único do art. 4o (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;(grifo nosso)
A glosa se referiu ao dependente Isaias Braga e Sousa (nasc. 10/11/1980), pela
falta de comprovação da relação de dependência - filho em qualquer idade, quando incapacitado
física e/ou mentalmente para o trabalho (fl. 23).
A certidão de nascimento à fl. 9 comprova que Isaías é filho do Contribuinte,
tendo 36 anos em 2016. O Contribuinte alega que seu filho é portador da Síndrome de Down
desde que nasceu, não havendo cura ou qualquer tratamento (fl. 14).
Observe-se que a sentença judicial às fls. 16/18 decretou a interdição plena de
Isaías, haja vista a incapacidade para todos os atos de sua vida civil. No entanto, tal decisão é
datada de 10/08/18, isto é, em ano posterior a 2016.
Não obstante, a Perícia Psiquiátrica no 391/2017 (fls. 11/13) atesta que "o déficit
cognitivo e intelectual impede"... "o desempenho de atividades sociais e econômicas pelo
periciando" (quesito "h" - fl. 12). Tal perícia é datada de 02/10/15, comprovando assim a exigida
a incapacidade para o trabalho no ano de 2016.
Assim, a glosa de Isaías como dependente deve ser cancelada.
Acerca das despesas médicas, reproduzimos excertos do art. 73 do RIR/2018:
Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “a”).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, e a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
do endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu, e, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
(grifo nosso)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726036/2019-04

A glosa de R$ 12.146,44 abrangeu os seguintes pagamentos, pela falta de
comprovação (fls. 24, 36):

Em relação à Plan Assiste, verificamos que a declaração à fl. 10 vem tratar das
despesas com o Programa de Saúde Plan Assiste do ano de 2015, isto é, do ano anterior ao ora
analisado (2016). Assim, uma vez que o IRPF é regido pelo denominado regime de caixa, no
qual somente são considerados os rendimentos auferidos e as despesas pagas no ano que se
analisa, as despesas de 2015 não podem ser consideradas dedutíveis na DIRPF do ano de 2016.
Assim, a glosa deve ser mantida integralmente, pela falta de comprovação
documental.
Elaboramos, a seguir, quadro com o resultado apurado:
(...)
Desta forma, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo o imposto suplementar de R$ 3.340,27, mais multa de ofício e juros de
mora.”

Ciente do acórdão da DRJ em 12/08/2019, o contribuinte, em 10/09/2019,
apresentou recurso voluntário, fl. 52, no qual alega, em apertado resumo, erro material por
apresentar comprovantes de ano-calendário diverso - apresentação dos comprovantes das
despesas médicas do dependente relativo ao ano-calendário objeto do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.142 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726036/2019-04

Conforme pode-se extrair do relato acima, as despesas médicas com o dependente
foram glosadas em razão de ter sido apresentado comprovante referente a ano-calendário diverso
do período objeto da fiscalização.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente faz juntar aos autos o informe da
fonte pagadora, Ministério Público do DF, referente ao período investigado (fl. 53).
Da análise do citado documento, observa-se que os valores de R$ 11.980,47 e R$
165,97 declarados como pagos ao plano PLANASSISTE MPF referem-se a atendimento para o
titular e seu filho dependente declarado em DAA.
Assim sendo, as deduções com essas despesas devem ser restabelecidas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito, .
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 60
DF CARF MF
Original